Tribunal: TJMT
Processo: 1006917-45.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
VISTOS...
Em face da ausência do pedido de liminar, intime-se o agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas a Procuradoria- Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado